Tribunal: TJES
Processo: 5017851-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017851-31.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES
PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Vitor Rodrigues Poli contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou sua prisão preventiva em 17/8/2023, nos autos do processo nº 0002329-20.2023.8.08.0021.

A defesa alega excesso de prazo para a prolação da sentença, tendo em vista que as Alegações Finais foram apresentadas em 12/6/2024, e, após 154 dias, ainda não houve decisão. Sustenta também a inexistência de risco concreto à ordem pública, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o decurso de 154 dias sem a prolação de sentença após o encerramento da instrução configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva;
(ii) apurar se estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, deve observar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando condicionada à necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou resguardar a instrução criminal.

No que tange ao suposto excesso de prazo para a prolação da sentença, não se verifica afronta ao princípio da razoabilidade. A aferição da demora processual deve considerar a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Poder Judiciário. No caso concreto, trata-se de ação penal envolvendo pluralidade de réus, menor infrator, quantidade expressiva de provas e diversos pedidos de liberdade provisória, justificando o decurso do prazo.

Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula 52 do STJ, segundo a qual "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Embora o enunciado possa ser relativizado em casos excepcionais, não se verifica, no presente caso, desídia do Judiciário ou do órgão acusador.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos apurados, envolvendo grande quantidade e diversidade de drogas (484 pedras de crack, 263 pinos de cocaína, 129 buchas de maconha e 42 tiras de maconha), simulacro de arma de fogo e envolvimento de menor. Tais circunstâncias demonstram elevado risco à ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando esta se mostra devidamente fundamentada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O encerramento da instrução criminal, em regra, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ, salvo hipóteses excepcionais de desídia ou mora injustificada do Poder Judiciário.

O princípio da razoabilidade deve ser considerado na análise do excesso de prazo, levando em conta a complexidade do feito, o número de réus, o comportamento processual das partes e a atuação do Estado-juiz.

A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, justificada na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do agente ou no risco à ordem pública, sendo insuficientes, por si só, as condições subjetivas favoráveis do réu para afastá-la.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024.

STJ, AgRg no HC n. 793.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 19/4/2023.

STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 5/6/2023.

Súmula 52/STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017851-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI registrado(a) civilmente como PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017851-31.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES
PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO ESTADO-JUIZ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Pedro Vitor Rodrigues Poli, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0002329-20.2023.8.08.0021. O paciente foi preso em flagrante no interior de imóvel onde se encontravam drogas, dinheiro fracionado e simulacro de arma de fogo, sendo apontado como auxiliar na comercialização de entorpecentes. A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para prolação da sentença, em razão de inércia do juízo processante, uma vez que os autos permanecem conclusos há cerca de 10 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na prolação da sentença capaz de configurar constrangimento ilegal, apto a justificar a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo para a prática de ato processual, embora não se paute por critérios absolutamente aritméticos, deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando envolve réu preso cautelarmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, a demonstração de desídia do Estado-Juiz, ausência de complexidade do feito e comportamento processual adequado por parte da defesa.

A paralisação injustificada do feito após o encerramento da instrução e a apresentação de alegações finais pela defesa, sem qualquer providência pelo juízo processante por cerca de 10 meses, configura inércia estatal e desrespeito à duração razoável do processo.

O entendimento consagrado na Súmula 52 do STJ — que considera superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo após o encerramento da instrução — não pode ser interpretado de forma absoluta, sendo necessário ponderar os princípios constitucionais envolvidos.

O paciente é primário e não há indícios de que tenha contribuído para a demora processual, o que reforça a inadequação da manutenção da prisão preventiva frente à possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A paralisação do processo por tempo excessivo após o encerramento da instrução, sem justificativa plausível e por inércia exclusiva do Estado-Juiz, configura constrangimento ilegal, ainda que superada a fase instrutória.

A manutenção da prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, sendo possível sua substituição por cautelares diversas quando o réu é primário e ausente qualquer risco atual à instrução ou à ordem pública.

A razoável duração do processo deve ser observada de forma concreta, e não apenas formal, especialmente em casos de réus presos cautelarmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LXV, LXVI, e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26.06.2024; STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017851-31.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES
PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO VITOR RODRIGUES POLI em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do processo tombado sob nº 0002329-20.2023.8.08.0021, por meio da qual fora decretada sua prisão preventiva em
17.8.2023
.

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo advogado do paciente.

Consta dos autos que, no dia 17.8.2023, policias militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de populares no sentido de que havia 03 (três) indivíduos comercializando drogas no interior de um imóvel abandonado, localizado no Beco do Sururu, situado na Avenida Santa Cruz, s/n, Bairro Perocão, Município de Guarapari.

Diante destas informações,
os policiais montaram um ponto de observação, onde visualizaram uma grande movimentação de transeuntes, entrando e saindo do referido imóvel
.

Em situação flagrancial,
os policiais se aproximaram do imóvel e avistaram em seu interior uma sacola com vários entorpecentes
juntamente com os réus Allysson, o paciente, e o menor de idade Douglas.

Realizada a abordagem e feitas as buscas no imóvel, os policiais encontraram 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) pedras de crack, 263 (duzentos e sessenta e três) pinos de cocaína, 129 (cento e vinte e nove) buchas de maconha, 42 (quarenta e duas) tiras de maconha, 01 simulacro de arma de fogo (pistola), 01 coldre de pistola e uma quantia no valor de R$ 1.477.00 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais) em notas fracionadas com forte odor de entorpecentes.

O corréu Alysson assumiu a propriedade dos entorpecentes e informou que os demais envolvidos estavam ali para auxiliá-lo nas vendas, além de informar que em sua residência havia mais entorpecentes.

Registrados os fatos que circundam a presente impetração, passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Destaco que a eg. Segunda Câmara Criminal já enfrentou outros habeas corpus referentes ao mesmo feito: Habeas Corpus nº 5003330-81.2024.8.08.0000, 5001346-62.2024.8.08.0000, 5000096-91.2024.8.08.0000, 5014009-77.2023.8.08.0000 e 5009917-56.2023.8.08.0000.

Na situação em tela, sustenta a defesa que há excesso de prazo para a prolação da sentença, na medida em que a defesa apresentou as Alegações Finais em
12.6.2024
e, até a data da impetração do
writ
, passados 154 (cento e cinquenta e quatro) dias, a apontada autoridade coatora ainda não proferiu sentença.

Na presente data, 02.04.2025, foi possível constatar que os autos ainda permanecem conclusos para sentença.

Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Embora o prazo para a prolação da sentença não tenha natureza peremptória, ele deve ser observado sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que impõem limites ao exercício da jurisdição, especialmente quando a liberdade do réu está em jogo.

Na decisão proferida em 17/11/2024, ao indeferir pedido liminar, o Exmo. Des. Helimar Pinto já havia alertado para a inércia processual. Ressaltou, ainda, que — embora não configurado excesso de prazo a justificar a soltura do paciente naquele momento —
recomendava-se a imediata adoção de providências pela autoridade coatora para prolação da sentença, sob pena de se caracterizar desídia estatal na condução do feito
.

Contudo, passados aproximadamente cinco meses desde essa advertência judicial, não consta nos autos qualquer medida adotada pelo juízo processante visando à prolação da sentença, o que evidencia a paralisação injustificada do feito por exclusiva inércia do Estado-Juiz.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que somente há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora se revela irrazoável e decorre de desídia do Poder Judiciário ou do órgão acusatório, sendo inaplicável o critério meramente aritmético (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/06/2024).

Assim, para aferir o excesso de prazo, é imprescindível considerar: (i) a complexidade da causa; (ii) o comportamento processual das partes; e (iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso concreto, a alegação de excesso de prazo se mostra plausível. A defesa apresentou suas alegações finais em 12/06/2024 e os autos foram conclusos para sentença em 21/06/2024. Desde então, já se passaram cerca de 10 (dez) meses sem qualquer decisão do juízo, em processo que não apresenta complexidade relevante: trata-se de ação penal com apenas dois réus, presos em flagrante no interior de uma residência, sob acusação de tráfico de drogas.

Não há qualquer elemento que indique contribuição da defesa para a demora processual. Ao contrário, a omissão é imputável exclusivamente à autoridade judicial, o que caracteriza manifesta desídia do Estado na condução do feito.

É certo que o Enunciado nº 52 da Súmula do STJ dispõe que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Todavia, esse entendimento não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser harmonizado com os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana, mormente quando, como aqui, a morosidade se revela injustificada e desproporcional.

Importante ainda destacar que, conforme consulta ao
INFOPEN
, o paciente é primário, o que autoriza, nos termos do art. 319 do CPP, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Diante desse cenário,
concedo a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
, a saber:

a)
obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, com atualização de endereço sempre que necessário;

b)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, quando a permanência for conveniente ou necessária à instrução processual.

Registro, por fim, que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo a quo entenda necessário.

Sendo este o entendimento da C. Segunda Câmara Crimina, expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do paciente se, por al, não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)